Tribunal: TJSP
Processo: 1003807-19.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Contrato bancário – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir – Inconformismo do autor – Ação cautelar de natureza preparatória – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Possibilidade, entretanto, de ajuizamento de ação exibitória de natureza

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Contrato bancário – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir – Inconformismo do autor – Ação cautelar de natureza preparatória – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Possibilidade, entretanto, de ajuizamento de ação exibitória de natureza autônoma para exibição de documento ou coisa – Artigo 397do novo CPC – Tutela específica – Pretensão de exibição do contrato de financiamento para instrução de ação revisional cumulada com consignatória – Ausência de comprovação de recusa anterior, com recolhimento da tarifa pertinente e conferindo prazo razoável ao cumprimento do pleito – Inexistência de interesse legítimo para o ajuizamento desta demanda cautelar – Entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça – Decreto extintivo mantido – Recurso não provido.